Tribunal: TCU
Processo: 019.425/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa-Comando da Marinha, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais o ato inicial e o ato de segunda alteração de pensão militar instituída por Anísio Pereira dos Santos (90943/2020, peça 3, e 84548/2021, peça 5), concedendo-lhes o registro, nos termos do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de primeira alteração (91126/2020, peça 4), por não mais ensejar efeitos financeiros, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 353/2023, c/c art. 260, § 5o, do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa-Comando da Marinha que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.